Tribunal: TJDFT
Processo: 0007330-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007330-83.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ITALO REINAN FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Todavia, devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de bis in idem. 2. Na espécie, a sentença recorrida corretamente considerou o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/06 na terceira fase da dosimetria, e, em face da droga apreendida com o réu (crack), de natureza altamente nociva, estabeleceu patamar de redução adequado às peculiaridades do caso concreto. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido divergiu de julgados proferidos pela Corte Superior quanto à interpretação atribuída aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, porque, considerando que o réu se envolveu de forma esporádica com o tráfico e a pouca quantidade de entorpecente apreendido, este tem direito à diminuição da reprimenda em patamar que varia de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), por se tratar de tráfico privilegiado; b) artigo 60 do Código Penal, pois fixou a pena de multa em total dissonância com sua situação econômica. Quanto à apontada divergência jurisprudencial, é relevante destacar que, no tocante ao tema do item “a” supra, transcreveu ementas de julgados do STJ, inclusive em sede de habeas corpus, sem realizar o devido cotejo analítico. Em relação à tese do item “b”, não colacionou qualquer paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido com relação ao dissenso pretoriano relacionado aos artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a alteração do julgado pretendida pela defesa, com a finalidade de reconhecer que a agravante não se dedicava a atividades criminosas e permitir a aplicação da causa de diminuição de pena decorrente do tráfico privilegiado, exigiria aprofundada incursão em matéria fático-probatória, o que encontra óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1751272/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 17/12/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Além disso, no tocante à divergência pretoriana relativa ao artigo 60 do CP, é de se ressaltar que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1400258/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019. Há, ainda, outros 2 (dois) fundamentos que impedem o trânsito do apelo especial: a) utilização de paradigma proferido em habeas corpus (AgRg nos EAREsp 1219729/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 4/8/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015